Tribunal: TJMT
Processo: 1024404-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024404-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA –INCOMPATIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – EXECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – JULGADO DO TJMG – PRISÃO-PENA E PRISÃO CAUTELAR – DISTINÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva são incompatíveis, por representar “
imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido
” (STJ, AgRg no RHC142615/SC).

“
Se o paciente encontra-se preso por outro motivo, não há como se cumprir o alvará de soltura expedido em seu favor, não se verificando, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal
.” (TJMG, HC n° 1.0000.13.060390-5/000)

A prisão-pena (carcer ad poenam) não se confunde com prisão cautelar, justamente por ter “
objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica
” (STJ, HC nº 606.945/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024404-52.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. EDNO DAMASCENA DE FARIA

DR. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

PACIENTE(S): CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1021825-25.2022.8.11.0003), que a condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, em concurso formal, a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade - arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 151/173-ID
151920199).

Os impetrantes sustentam que
“o STF e o STJ pacificaram o entendimento de que é incompatível a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando a Sentença condenatória fixa o REGIME SEMIABERTO para cumprimento de pena nela imposta”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade a paciente (ID 151920185), com documentos (ID’s 151920188/151924677).

O pedido liminar foi indeferido (ID
152368668).

O Juízo singular prestou informações (ID
153811650).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da manutenção da prisão: paciente preso por outro motivo - não há como se cumprir o alvará de soltura. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradoria de Justiça – ID 153997669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.10.2022, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...] condeno a ré Camila dos Santos Peixoto a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa. [...]

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que a ré Camila respondeu ao processo segregada em prisão domiciliar, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia da ré, devendo ela iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, ou seja, semiaberto.

[...] Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de

execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, SALIENTANDO que a ré deverá ser intimada das seguintes condições de cumprimento da pena:

[...]
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 102239176).

Pois bem.

De fato, o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva são incompatíveis, por representar “
imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido
” (STJ, AgRg no RHC142615/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.4.2021).

Todavia, o Juízo singular, na sentença condenatória, determinou a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, o qual não ensejou sua liberdade diante do cumprimento de pena unificada de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, consoante Relatório de Situação Processual Executória (SEEU 0037300-91.2017.8.11.0042).

A paciente não está presa por força de ato constritivo oriundo da ação penal discutida nesta impetração [PJe1021825-25.2022.8.11.0003], mas sim porque registra processo executivo em curso, no qual cumpre pena decorrente de condenações por roubo e porte ilegal de arma de fogo, a elidir eventual constrangimento ilegal.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

"
Se o paciente encontra-se preso por outro motivo, não há como se cumprir o alvará de soltura expedido em seu favor, não se verificando, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal
." (HC n° 1.0000.13.060390-5/000 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 24.10.2013).

Ao atualizar a situação prisional da paciente, verifica-se que a e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1023434-52.2022.8.11.0000 [por maioria], concedeu a ordem para autorizar o cumprimento da pena unificada em prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos, nos termos da seguinte EMENTA:

“
HABEAS CORPUS – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06), ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP, POR DUAS VEZES) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO (ART. 12 E ART. 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03) – EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS COM FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRECEDENTE DO STF HC 185956 – NÃO SE ADMITE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – SEGUNDA CONDENAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP – OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SEGREGAÇÃO DOMICILIAR.

A segunda condenação, pelo delito do Estatuto do Desarmamento, não transitou em julgado, estando em grau de recurso, sendo expedido a guia de execução provisória da pena, que levado ao Juízo das Execuções Penais, somou-se as penas e estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal não admite a execução provisória da pena. Assim, não há como se unificar as penas para modificação do regime inicial de cumprimento da pena, pois não se pode executar a sentença in malam partem.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, encampado pela Lei nº 13.769/2018, toda mulher presa, que estiver em estágio gestacional ou puerperal, ou, ainda, que for mãe de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, deve ser colocada em regime domiciliar; exceto se os crimes praticados por ela envolverem violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Desta feita, analisando a situação fático-processual dos autos, não verifico quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte
.” (Relator: Des. Pedro Sakamoto – Redator p/acórdão: Des. Rui Ramos Ribeiro – 19.12.2022)

Esse julgamento envolveu tão-somente a execução penal da paciente e não possui qualquer efeito em relação ao presente HC, o qual recai sobre ação penal em curso [fase recursal], na qual, repita-se,
não há ato constritivo em face da paciente.

Com efeito, a prisão-pena (carcer ad poenam) não se confunde com prisão cautelar, justamente por ter “
objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica
” (STJ, HC nº 606.945/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020).

Cabe registrar, ainda, que a paciente está em prisão domiciliar desde 7.12.2022, com monitoramento eletrônico, tendo inclusive registrado violações recorrentes quanto ao uso da tornozeleira, a serem analisadas pelo Juízo da Execução Penal (SEEU 0037300-91.2017.8.11.0042).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023